Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737622-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ISMENIA MARTHA DE RESENDE EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ISMENIA MARTHA DE RESENDE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 69706553. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator